Tribunal: CARF
Processo: 10925.720390/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora poderá utilizar os créditos da Contribuição para a COFINS, desde que os bens tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados pela empresa sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PELA EMPRESA SUCESSORA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora poderá utilizar os créditos da Contribuição para o PIS, desde que os bens tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados pela empresa sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da para o Pis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720390/2017-16
ACÓRDÃO
3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCORDIA LOGÍSTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora
poderá utilizar os créditos da Contribuição para a COFINS, desde que os
bens tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido
utilizados pela empresa sucedida, observados os demais requisitos
estabelecidos pela legislação.
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou
utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a
empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração
cumulativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2012
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS PELA EMPRESA SUCESSORA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, a empresa sucessora
poderá utilizar os créditos da Contribuição para o PIS, desde que os bens
tenham sido adquiridos novos e que os créditos não tenham sido utilizados
pela empresa sucedida, observados os demais requisitos estabelecidos
pela legislação.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
2
FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. EMPRESA INCORPORADA SUBMETIDA À
SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Na hipótese de versão de veículos, em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou
utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a
empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração
cumulativa da para o Pis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório elaborado pela DRJ de origem, o adoto, já que
suficiente para conhecimento dos fatos e da base legal do lançamento e, diante da clareza e
detalhamento dos fatos, nos informa:
Relatório
1-Trata o presente processo de Impugnação, apresentada em 19/04/2017 (fls.
1.144 a 1.162), em face de Auto de Infração, lavrado em 21/03/2017 (fls. 2 a 14) e
recebido por via postal em 27/03/2017 (fl.33).
2-Houve lançamento de ofício de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social/COFINS e Programa de Integração Social/PIS em virtude de CRÉDITOS
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
3
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE/INFRAÇÃO:
CRÉDITOS
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO.
3-Os fatos geradores ocorreram no período de 04/2012 a 12/2012:

DA AÇÃO FISCAL
4-Seguem os principais pontos do relato da Ação Fiscal (fls. 18 a 30):
Do Objeto da Ação Fiscal
Verificar a regularidade da apuração e aproveitamento dos encargos de
depreciação, e consequentemente das obrigações tributárias relativas ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2012 a 2014.
 O presente processo fiscal versa sobre o lançamento do PIS e da COFINS do
período de 04/2012 a 12/2012.
 Abaixo consta o encerramento parcial dos demais períodos abrangidos por esta
ação fiscal:

Da Forma de Tributação
 Lucro Real (por obrigação legal). A atividade econômica desenvolvida pela
autuada é o transporte rodoviário de cargas.
Dos Procedimentos Fiscais
 "Consta da DIPJ da CONLOG (ficha 09 A linha 02 - anexo DIPJ) relativa ao
exercício de 2013 (anocalendário de 2012) ajuste do Regime Tributário de
Transição - RTT no valor de R$ (-) 11.761.648,53 (onze milhões setecentos e
sessenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos
negativo).”
 “Do mesmo modo, importante ressaltar que as informações carreadas pelo
sujeito passivo dão conta que muitos dos seus bens (relacionados no anexo
RELAÇÃO BENS CONLOG) foram adquiridos mediante incorporação de outras
empresas.”
 “Cabe ressaltar que as DACONs consideradas por esta Fiscalização (anexo
DACONS 2012) são aquelas entregues até 11/05/2016, data da ciência pelo sujeito
passivo do início da Diligência Fiscal que motivou a presente Fiscalização.”
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
4
 “Os valores de PIS e COFINS a recolher apurados nessas DACONS são aqueles
declarados pelo sujeito passivo nas DCTFS também entregues até 11/05/2016,
conforme anexo DCTF 2012.”
Dos Valores de Depreciação não Considerados pela Fiscalização
 “A partir da resposta carreada pelo sujeito passivo ao Termo de Intimação Fiscal
no 05 esta Fiscalização elaborou o demonstrativo denominado DEMONSTRATIVO
DE COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS COFINS - LINHA 09
E LINHA 10 DACON e que consta do anexo ANALISE CREDITO FISC para cada mês
constante desta autuação. (04/12 a 12/2012).”
 “(...)o valor computado como encargo de depreciação dos bens para os quais o
sujeito passivo não apresentou documento hábil e idôneo para comprovar o valor
de aquisição, espécie de bem e época de aquisição / inicio de utilização foram
glosados por esta Fiscalização haja vista a impossibilidade de se apurar se tais
encargos foram corretamente apurados.”
 “A partir da informação que consta da Tabela (1) (base de cálculo utilizada pelo
sujeito passivo informada em sua DACON) e da Tabela (3) (base de cálculo
considerada pela Fiscalização), em resumo, apurou-se que o sujeito passivo
utilizou indevidamente os seguintes valores de crédito de PIS e COFINS, se
consideradas as alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.”

Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
5
 “Os valores discriminados na coluna (4) CRÉDITO GLOSADO A SER LANÇADO da
Tabela (5) acima foram informados nos autos de infração de PIS e COFINS, em
anexo, como a infração: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.”
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
Em 18 de fevereiro de 2021 a 1a Turma da DRJ05 exarou o Acórdão sob no 105-
003.006, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente teve ciência do
acórdão supramencionado na data 15/03/2021, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 04/03/2021 na Caixa Postal.
Em 12/04/2021 aviou o presente remédio recursivo, com as suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. DIREITO
3.1. Lançamento realizado (crédito glosado indevidamente)
3.2. Mudança do critério jurídico do lançamento
Alega que no período fiscalizado, entre 04/2012 a 12/2012) a Recorrente estava
sujeita ao regime de tributação pelo lucro real, razão pela qual apurou o PIS e a COFINS de forma
não-cumulativa.
Que em 2013, ano-calendário 2012, consta na sua DIPJ, ajuste do Regime Tributário
de Transição – RTT no valor de R$ 11.761,53.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
6
Que em 11/05/2016 o Fisco requisitou a apresentação de DRE analítica relativo à
ficha 07a da DIPJ do exercício de 2013, ano-calendário 2012 e do Ajuste Fiscal.
Que em 18/05/2016 respondeu, a qual carreou aos autos a DRE analítica do ano-
calendário de 2012, bem como o Demonstrativo de Apuração - SPED FCONT (ano calendário de
2012), no qual assevera que os expurgos relativos a lançamentos da escrituração comercial
importaram no valor de R$12.153.379,85 (a título de depreciação societária) e as inclusões de
lançamentos fiscais resultaram em R$23.915.028,38 (a título de depreciação fiscal), o que resultou
em um valor negativo de ajuste de RTT de R$ (-)11.761.648,53 (onze milhões setecentos e
sessenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos).
Prossegue:
2.2.5 Por meio do Termo de Diligência Fiscal no 02 (fl. 190), a RECORRENTE foi
instada a demonstrar/justificar: (i) as inclusões de lançamento fiscais no SPED
FCONT relativo ao ano calendário de 2012 e que motivaram o valor informado na
linha 02 da ficha 09A da DIPJ; e, (ii) identificar os bens, a data e o valor de
aquisição, bem como a taxa de depreciação utilizada.
2.2.6 A intimação TDF no 02 foi complementada pelo Termo de Intimação Fiscal no
03 (fls. 193-219), por meio do qual o Fisco requisitou também a apresentação “(..)
para cada bem o documento de aquisição”.
2.2.7 A RECORRENTE apresentou ao Fisco, por meio de resposta protocolizada em
31/10/2016 e complementada em 17/11/2016, (fls. 231-346), relação individual
dos bens que motivaram os lançamentos fiscais no FCONT, no valor de R$
23.915.028,38, em mídia magnética.
2.2.8 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 03, a RECORRENTE apresentou
cópias digitalizadas dos documentos de aquisição, a exceção de 90 (noventa) itens
para os quais o sujeito passivo informou que os documentos fiscais de aquisição,
originariamente, “não foram localizados” (fl. 231). Tais bens encontram-se
identificados no anexo RELAÇÃO BENS CONLOG na coluna “No NF” com a
expressão “N/L” (fls. 264-278).
2.2.9 Contudo, junto com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 04, a
RECORRENTE carreou mais alguns documentos de aquisição de veículos.
2.2.10 Desta forma, os bens para os quais o Fisco informa que não foram
apresentados os documentos de aquisição são: (coluna No Bem no anexo
RELAÇÃO BENS CONLOG): 2023, 2026, 2056, 2057, 2059, 2062, 2157, 2158, 2159,
2166, 2175, 2183, 2186, 2187, 2188, 2192, 2210, 2213, 2293, 2302, 2332, 2344,
2345, 2348, 2349, 2350, 2365, 2370, 2379, 2583, 2599, 2600, 2601, 2602, 2604,
2638, 2663, 3486, 3686, 3703, 4185 e 9596562871.
2.2.11 Ainda, informa o Fisco que alguns dos bens relacionados no PAF foram
adquiridos mediante incorporação de outras empresas. Esses bens são assim
identificados (coluna No Bem no anexo RELAÇÃO CONLOG): 2000; 2002; 2017;
2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2032; 2034; 2036; 2039; 2052;
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
7
2053; 2056; 2057; 2059; 2062; 2063; 2067; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2125;
2126; 2128; 2130; 2133; 2143; 2147; 2148; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2164;
2165; 2166; 2167; 2170; 2171; 2174; 2175; 2176; 2177; 2183; 2186; 2187; 2188;
2189; 2192; 2197; 2198; 2199; 2200; 2210; 2213; 2225; 2226; 2293; 2294; 2297;
2301; 2302; 2303; 2305; 2307; 2310; 2311; 2312; 2313; 2315; 2316; 2318; 2320;
2321; 2322; 2323; 2325; 2326; 2328; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2336;
2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2345; 2346; 2347; 2348; 2349; 2350;
2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2365; 2369; 2370; 2379; 2380; 2413; 2423; 2434;
2575; 2583; 2588; 2591; 2593; 2598; 2599; 2600; 2601; 2602; 2603; 2604; 2605;
2616; 2617; 2629; 2631; 2655; 2656; 2657; 2658; 2659; 2661; 2663; 2671; 2684;
2685; 2697; 2704; 2714; 2716; 2719; 2735; 2740; 2741; 2749; 2750; 2973; 2976;
2979; 2980; 2997; 3000; 3103; 3169; 3352; 3353; 3354; 3355; 3375; 3376; 3377;
3383; 3384; 3386; 3392; 3397; 3398; 3399; 3434; 3435; 3436; 3437; 3438; 3439;
3440; 3441; 3443; 3444; 3445; 3446; 3452; 3453; 3454; 3473; 3480; 3486; 3612;
3635; 3636; 3637; 3667; 3686; 3702; 3703; 4185; 4186; 9554596562;
9596562871.
2.2.12 Note-se que alguns bens foram listados em duplicidade pelo Fisco, devido a
falta de documentos de aquisição, e, por terem sido adquiridos mediante
incorporação,
tais
como
os
bens
2023,
2026,
2056,
2059,
2062,
exemplificativamente.
2.2.13 O Fisco identificou os bens acima listados nas planilhas constantes das fls.
763-1139, nas colunas FISCALIZAÇÃO, da seguinte forma: Coluna (1), SIM para os
bens utilizados na apuração da base de cálculo do crédito de PIS e COFINS; Coluna
(2), NÃO para os bens sem comprovação documental de aquisição; Coluna (3),
SIM para os bens já usados adquiridos pela RECORRENTE.
2.2.14 Diante desse cenário, confrontou as informações relativas aos bens com as
informações das linhas 09 e 10 das Fichas 16A e 06A, das DACON’s do ano-
calendário de 2012, que demonstram o aproveitamento de créditos da não-
cumulatividade de PIS e COFINS Sobre Bens do Ativo Imobilizado (baseado nos
Encargos de Depreciação); Linha 9 da DACON, e, Sobre Bens do Ativo Imobilizado
(Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção - Linha 10 da DACON).
2.2.15 Além disso, valeu-se o Fisco da resposta apresentada pela RECORRENTE ao
Termo de Intimação Fiscal no 05 (fls. 227-230), a qual identificou, para cada bem
constante das tabelas, o valor apropriado como base de cálculo de crédito de PIS
e COFINS; a linha da DACON em que esse valor foi apropriado; e, o critério de
apropriação.
2.2.16 Desta forma, o Fisco apurou crédito tributário com base no valor
computado como encargo de depreciação dos bens para os quais a RECORRENTE
não apresentou documento hábil e idôneo para comprovar o valor de aquisição.
2.2.17 E, ainda, forte no disposto no inciso II do §3o do artigo 1o da IN SRF
457/2004, o Fisco não considerou os créditos calculados pelo sujeito passivo
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
8
sobre os bens vertidos ao seu patrimônio por incorporação, sob o fundamento de
se tratar de “bens usados”.
Em síntese, alega que o FISCO apurou crédito fulcrado em valor computado como
encargo de depreciação dos bens aos quais a Recorrente não apresentou documento hábil e
idôneo para comprovar o valor da aquisição.
Diz que o artigo 146 do CTN, não permite que o lançamento realizado, a
qualificação jurídica atribuída não pode ser mudada em relação aos mesmos fatos geradores e ao
mesmo sujeito passivo.
Que no caso tem testilha, em relação a depreciação, ‘a glosa foi patrocinada sob o
fundamento de que a RECORRENTE não havia apresentado à fiscalização documentos hábeis e
idôneos para comprovar a aquisição dos bens, conforme exigiria o Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o, Parecer Normativo CST no 10, de 28/01/76 e Instrução Normativa SRF no 457, de 17
de outubro de 2004’. Mas, ao impugnar ela corroborou suas alegações com documentos e alegou
que se creditou de aquisições próprias e aquisições por empresas incorporadas de veículos novos,
rebatendo o disposto no Auto de Infração.
Todavia, prossegue, ‘ao analisar a impugnação, a 1a Turma da DRJ05 além de furtar-
se à análise dos documentos apresentados, promoveu oblíqua alteração do critério jurídico do
lançamento, passando a vincular a sua subsistência não só à prova da aquisição de veículos de
primeiro uso (novos) pelas empresas incorporadas; como também à não utilização anterior dos
créditos do PIS e COFINS pelas empresas incorporadas, na forma não-cumulativa, baseando-se em
vedação estabelecida no art. 30, § 1o, da Lei no 10.865, de 2004, conforme entendimento das SC
Cosit no 70/2020 e SRRF09/DISIT no 45/2009’. (DN)
Assim, diz a Recorrente, houve alteração na fundamentação do lançamento,
configurando alteração do critério jurídico.
Em primeiro lugar, não se pode alegar que a DRJ não analisou os documentos
juntados, por incúria. Ela não os analisou porque, como consta nos autos, eles acompanham a
peça recursiva, ou seja, após o julgamento da DRJ.
As Notas Fiscais que acompanham o presente remédio recursivo têm como
adquirente de alguns produtos a empresa com CNPJ 07.393.662/0001-18, com data da
saída/entrada o dia 17/11/2008, sendo que a Recorrente CONCÓRDIA LOGÍSTICA SA, cuja matriz
encontra-se inscrita no CNPJ/MF sob no 08.628.629/0001-92, não servindo para provar aquisição
de produto novo por ela.
Compulsando os autos tem-se que as NF’s têm data da emissão 2007 e 2008,
portanto, em 2012 os produtos não eram novos.
Portanto, não servem para sustentar o que alega a Recorrente e correta foi a
decisão da DRJ que entendeu que os veículos não são novas aquisições.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
9
E, quanto a alteração de critério jurídico como alegado pelo Recorrente, também
não vejo razão a ele, pois ao examinar o caso a DRJ não alterou a interpretação da norma que
fulcrou o lançamento.
3.3. Aproveitamento de créditos de PIS e COFINS por empresa incorporadora
3.4. Possibilidade de aproveitamento de créditos de empresa incorporada optante
do lucro presumido
Alega:
(...)
2.4.2 Essas operações de reorganização societária carregam consigo relevantes
efeitos fiscais, porquanto o art. 132 do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL dispõe
que
(...)
2.4.3 Ocorre que os efeitos fiscais dessas operações não se restringem à
responsabilização pelo débito das empresas fusionadas, transformadas ou
incorporadas. Especialmente em relação à incorporação, o art. 227da Lei no
6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações, disciplina que:
(...)
2.4.4 Ou seja, segundo expressa disposição legal, em uma incorporação a empresa
incorporadora sucede a incorporada não só em relação às suas obrigações, mas,
também e principalmente, em “TODOS OS DIREITOS”, dentre os quais estão
inseridos os créditos tributários compensáveis de PIS e COFINS.
2.4.5 Ou seja, ao menos em relação a esses créditos é certo que a empresa
sucessora/incorporadora tem o direito de descontar créditos de PIS/COFINS
baseado nos encargos de depreciação, devidos em função de suas operações
correntes, justamente porque podem ser apropriados por quaisquer contribuintes
sujeitos ao regime não-cumulativo das contribuições.
2.4.6 Essa interpretação decorre do art. 227 da Lei no 6.404/76, que, consoante já
consignado, prescreve que “a incorporação é a operação pela qual uma ou mais
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações”.
2.4.7 Pois bem, considerando o quanto fora dito pelo IBRACON nas Questões 2 e 6
de sua Interpretação Técnica no 01/046, os créditos de PIS e COFINS devem ser
reconhecidos em conta segregada no Ativo dos contribuintes, da mesma forma
que se faz o reconhecimento contábil dos créditos de ICMS, por exemplo. Por essa
razão, ao realizar o desembolso de caixa à aquisição de mercadorias para revenda,
insumos, energia elétrica, etc, o contribuinte deve lançar um crédito contábil na
conta de Caixa/Bancos do Ativo, em contrapartida a (i) um débito contábil na
conta de mercadorias ou insumos em Estoque em conta de Ativo, ou em conta de
Despesas, caso se trate de energia elétrica, por exemplo; e, (ii)
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
10
concomitantemente a um outro débito contábil em Ativo na conta PIS/COFINS a
recuperar.
2.4.8 Em outras palavras, pode-se dizer que por essa metodologia o contribuinte
compra mercadorias, energia, etc, e também compra PIS e COFINS para
compensação dessas mesmas contribuições, que serão devidas por ele ao final do
mês. Por essa razão, os créditos de PIS e COFINS constituem verdadeiros ativos da
entidade.
2.4.9 Ora, se assim o é, se os créditos de PIS e COFINS são ativos da empresa
incorporada e, por outro lado, se pela incorporação há a “sucessão de todos os
direitos”, então, também os créditos de PIS e COFINS devem ser sucedidos à
incorporadora, independentemente da origem da apropriação pela incorporada.
(....)
2.4.12 Dessa forma, é possível o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS,
nos mesmos moldes em que este direito seria conferido à empresa originalmente
detentora dos bens antes da incorporação, respeitados os créditos já descontados
pela incorporada, observado o valor contábil da versão, conforme as contas
registradas no respectivo balanço patrimonial.
(...)
2.4.14 Isto porque, ao contrário do que prescreve o Fisco na autuação impugnada,
não se trata, na hipótese, de aquisição de bens usados (cujo creditamento é
legalmente vedado, conforme o art. 1o, § 3o, do inciso II, do art. 1o da IN RFB no
457/04), mas, sim, da sucessão ao direito de creditamento originalmente
conferido à empresa incorporada.
(...)
Trás Solução de Consulta DISIT/SRRF08 No 192, DE 18 DE MAIO DE 2010
Em síntese, requer o reconhecimento da possibilidade da incorporadora resgatar os
direitos da incorporada, que não se insurge contra essa tese, mas daí a requer um direito a
creditamento de uma empresa que comprovou equipamentos/produtos em 2007 e 2008 no ano
de 2012, não se pode prover.
Aos olhos desse julgador, a definição de veículos usados realizado pela DRJ, em que
pese singelo é objetivo e conceitua a testilha, ou seja, ‘veiculos usados são aqueles adquiridos de
um proprietário anterior’.
A Recorrente adquiriu veículos de 2007/08 em 2012. Como poderia considera-los
novos? Não são.
Ao que se percebe é que a Recorrente deseja valer-se de crédito da incorporada
que em 2007/08 adquiriu veículos novos, mas não se creditou dessa aquisição, mas em 2012 ela
quer usufruir. Ora, penso que o direito precluiu para a incorporada e para incorporadora ele não
existe porque, como alhures dito, a aquisição foi de veículos usados.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.760 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720390/2017-16
11
Nas mesmas razões se desagua quanto ao possível aproveitamento de créditos de
empresa incorporadora optante pelo lucro presumido.
Sem razão a Recorrente.
3.5. Provas. Créditos tomados sobre aquisição de veículos novos. Não utilização
dos créditos pelas incorporadas
Essa questão já foi espancada no quesito anterior, onde se observou que a
pretensão recursiva não encontra amparo legal, pois pretende apropriar-se de direito a
creditamento da incorporada que não a utilizou em período próprio.
E, ademais, como mencionado alhures, a aquisição da incorporadora não foi de
veículo novo, mas sim usado, como exaustivamente demonstrado.
Sem razão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 2039
DF CARF MF
Original